Tribunal: STF
Processo: ARE 1484361
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Construtora Fernandes Maciel Ltda. em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPERAÇÃO INTERLIGADA. LEI 1.732/99. AÇÃO INTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM O FIM DE BUSCAR A DIFERENÇA A SER PAGA A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA. SENTENÇA ACOLHENDO PARCIALMENTE O PLEITO ADUZIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR A CONSTRUTORA A RECOLHER AOS COFRES PÚBLICOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - O CORRETO VALOR DA CONTRAPARTIPA ESTABELECIDA NO ART. 90 DA LEI 1.732/99 PELA AUTORIZAÇÃO QUE LHE FOI CONCEDIDA PELO ENTE MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. AUSENTE NA ESPÉCIE O INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO RELATIVO AO ENTE MUNICIPAL SERIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. PEDIDO CONDENATÓRIO DIRIGIDO À MUNICIPALIDADE FOI JULGADO IMPROCEDENTE, RAZÃO PELA QUAL CARECE DE INTERESSE RECURSAL QUE LEGITIME A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO. ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESSALTE-SE QUE A DECISÃO ATACADA PELO MUNICÍPIO E BENÉFICA AOS COFRES PÚBLICOS, O QUE REFORÇA, MAIS AINDA, A CONCLUSÃO DE QUE INEXISTE INTERESSE RECURSAL, POSTO QUE O ENTE PÚBLICO NÃO PODE COLIDIR CONTRA SEUS PRÓPRIOS INTERESSES. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO AMPLA DO ART. 37, §5°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA - OPERAÇÃO INTERLIGADA. INOBSERVÂNCIA AO TEXTO, VIGENTE À ÉPOCA, DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DO PLANO DIRETOR DE NITERÓI (LEI 1.1571/92). COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIA FALTANTE. A DIFERENÇA PRETENDIDA LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CRITÉRIO DE VALORIZAÇÃO DOEMPREENDIMENTO E NÃO DO TERRENO, ABATIDOS OS VALORES DOS CUSTOS COM A CONSTRUÇÃO DOS ACRÉSCIMOS E O JÁ PAGO COMO CONTRAPARTIDA. A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO A SER EXECUTADA PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL TEM POR FINALIDADE ORDENAR O PLENO DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES SOCIAIS DA CIDADE E GARANTIR O BEM-ESTAR DE SEUS HABITANTES. ART. 182 DA CARTA MAGNA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA IMPRIMIDA EM ANÁLISE CONJUNTA DAS LEIS Nº 1.157/92 E 1.732/99. A QUANTIA A SER PAGA DEVERIA INCIDIR SOBRE O VALOR DE MERCADO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS PROJETADAS. VALOR PAGO PELA CONSTRUTORA DEMASIADAMENTE INFERIOR AO QUE DEVERIA SER CONFERIDO A 'TÍTULO DE CONTRAPARTIDA. ALEGAÇÃO DA CONSTRUTORA QUE NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE QUE O LAUDO QUE DEU ORIGEM AO VALOR PAGO POR ELA A TITULO DE CONTRAPARTIDA NÃO TENHA SIDO SUBMETIDO À COMISSÃO DE SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. ART. 333, II, DO CÓDIGO DE RITOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DEMONSTRAR A SUBMISSÃO DO PROJETO À SECRETARIA COMPETENTE. ADEMAIS, AINDA QUE HOUVESSE A SUBMISSÃO DO PROJETO À COMISSÃO DE SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICÍPIO, NÃO ESTARIA O PODER JUDICIÁRIO IMPEDIDO DE PROCEDER A ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ARQUITETADO, ESPECIALMENTE QUANDO FLAGRANTES CONSTATAÇÕES DE LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE FIXADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 97 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegada violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    Ademais, não há falar em ofensa ao art. 97 da Lei Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Por fim, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 977.272, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 31.03.2017; ARE 1.058.685, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 21.05.2018; ARE 1.010.650, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 17.04.2017; ARE 1.272.167, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 03.09.2020; ARE 1.408.110, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 11.11.2022, cuja ementa transcrevo abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente